Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-93.2025.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8000066-93.2025.8.05.0245 COMARCA DE ORIGEM: SENTO SÉ PROCESSO DE 1º GRAU: 8000066-93.2025.8.05.0245 APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO/ DEFENSOR DATIVO: GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR MEIO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DO RECURSO. DECISÃO COM FORÇA DE DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E CELERIDADE PROCESSUAL. NULIDADE PELA PREVISÃO DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEMANDA ESTRANHA AO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. PERTINÊNCIA. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À TABELADA DA OAB/BA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Sento Sé, que condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do advogado Glauber Rafael Dias Torres, nomeado como defensor dativo no curso de ação penal movida contra Daniel Reis dos Santos, ante a ausência da Defensoria Pública na comarca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o recurso de apelação contra decisão que fixa honorários a defensor dativo; (ii) estabelecer se houve nulidade na nomeação do defensor dativo, diante da previsão de atuação da Defensoria Pública itinerante; (iii) determinar se é válida a nomeação direta do defensor sem prévia solicitação à OAB; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora proferida no curso do processo penal, a decisão que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios possui conteúdo patrimonial e caráter definitivo, uma vez que impôs obrigação ao ente público, razão pela qual é cabível a apelação criminal, nos termos do art. 593, II, do Código de Processo Penal. 3.1 Ainda que se possa questionar a adequação da via recursal eleita, a ausência de previsão específica no ordenamento para impugnação de decisão dessa natureza no processo penal, somada à interposição tempestiva do recurso, autoriza seu conhecimento com fundamento nos princípios da fungibilidade, da celeridade e da economia processual. 4. A preliminar de nulidade pela previsão de atuação da Defensoria Pública no âmbito do Tribunal do Júri não deve ser conhecida, por ofensa ao princípio da dialeticidade, por não guardar pertinência com o conteúdo da decisão recorrida, que não trata de processo do Tribunal do Júri. 5. A ausência de requerimento à OAB/BA para indicação de defensor não impede a validade da nomeação direta, sendo legítima a designação judicial ante a necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa em comarca desprovida de Defensoria Pública. 6. A jurisprudência do STJ (Tema 984) estabelece que o magistrado não está vinculado às tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pela OAB, devendo arbitrar o valor com base nos critérios de complexidade, tempo despendido e diligência do defensor. 7. A atuação do defensor no caso concreto, limitada à apresentação de defesa prévia, participação em audiência e alegações finais orais, não justifica o valor de R$ 8.000,00 fixado em primeiro grau, sendo razoável sua redução. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido em parte, rejeitada a preliminar e, nesta extensão, parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000066-93.2025.8.05.0245, da comarca de Sento Sé, em que figuram como recorrente o Estado da Bahia e como recorrido Glauber Rafael Dias Torres. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do recurso interposto pelo Estado da Bahia e, nesta extensão, dar-lhe provimento parcial, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000066-93.2025.8.05.0245